Tribunal: STF
Processo: RE 1284169
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESIDÊNCIA NA ÁREA DE SAÚDE. BOLSA AUXÍLIO. DESCONTO PARA REPASSE À PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGALIDADE. DISCUSSÃO. LEI 6.532/1978 E LEI 8.212/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.